Tribunal: TJDFT
Processo: 0744325-09.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744325-09.2017.8.07.0016 AGRAVANTE: DINASI SEVERINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a parte autora apresentou reclamação ao Supremo Tribunal Federal em desfavor do acórdão que negou provimento ao agravo interno para manter a decisão que aplicou ao presente caso o Tema n. 864/STF. Consoante ID 28936034, a Excelsa Corte negou seguimento à aludida reclamação, in verbis: (...) 8. Na espécie em exame, embora se alegue não ser caso de aplicação do Tema 864 da repercussão geral, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acertadamente assentou a incidência, na espécie, do decidido no Recurso Extraordinário n. 905.357-RG, paradigma do Tema 864. (...) Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864), não tendo o reclamante demonstrado teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. (...) 9. Descabe cogitar-se de usurpação, como alegado pelo reclamante, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência. (...) Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1o do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Em consulta aos andamentos processuais da aludida reclamação (n. 49.066), verifica-se que a publicação da decisão de negativa de seguimento se deu no DJE n. 174, divulgado em 31/08/2021, e que até a presente data não foi certificado o decurso do prazo para interposição de recursos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Assim, aguarde-se o decurso de tal prazo e certifique-se o trânsito em julgado do acórdão proferido nos presentes autos, com posterior remessa ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal